Tribunal: TJDFT
Processo: 0700398-70.2020.8.07.0021
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. AUTOR QUE FIGURA COMO LOCADOR NO CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL.

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida em ação de despejo com cobrança, que rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

2. Não se conhece do recurso de apelação nos pontos em que ventiladas matérias não submetidas ao Juízo de primeiro grau, por constituir inovação recursal.

3. A ação de despejo não se fundamenta em direito real, mas em direito pessoal, razão pela qual aquele que figura como locador no contrato de locação possui legitimidade ativa para propor a demanda, mostrando-se desnecessário o exame acerca da propriedade do imóvel. 3.1 No caso, a parte autora figura como locadora no contrato de locação objeto dos autos, restando, pois, configurada sua legitimidade para propor a presente demanda.

4. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.